Tribunal: TJDFT
Processo: 0749705-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749705-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: FRANCISCO GIL DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, movido pelo BANCO SAFRA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0701421-52.2023.8.07.0019, movida em desfavor de FRANCISCO GIL DA SILVA. A decisão agravada, acolhendo em parte o pedido formulado pelo exequente, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do valor do salário mensal da parte executada, até a quitação do valor total da dívida em execução, sob os seguintes fundamentos (ID 253835497): “1. Trata-se de pedido de penhora de percentual do salário da parte Executada (ID 252408157). 2. Vieram os autos conclusos. 3. Apesar de ciente de a matéria não ser pacífica na jurisprudência, este Juízo vem entendendo que a penhora de salário é uma medida excepcionalíssima e que obedece a certas condições, mas não deixa de ser possível. 4. A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do devedor é capaz de atingir a sua dignidade humana ao lhe tolher do que pode ser considerado um mínimo existencial material. Importante notar que a redação do dispositivo do art. 833, "caput", do CPC, não diz, como dizia o antigo art. 649 do CPC/73, que o salário é absolutamente impenhorável, mas apenas que é impenhorável, sem mais a utilização do advérbio "absolutamente". 5. Anote-se o precedente recente que baliza este entendimento. Apesar de se referir à possibilidade ou não de penhora de salário quando para pagamento de honorários advocatícios, o julgamento fez menção expressa à possibilidade de se penhorar salários, por títulos em geral, quando não atingido o mínimo existencial atinente à dignidade da pessoa do devedor. "RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO D DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." REsp 1806438/DF, Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, data de julgamento 13/10/2020, DJe 19/10/2020). 6. No caso ora em apreço, verifico que a parte executada é empregado de empresa privada (ID 251345530), de modo que se poder inferir que ao menos um percentual pequeno da sua verba salarial poderá ser dirigido à satisfação do credor sem que a dignidade do devedor seja maculada. 7. Assim, defiro a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor do salário mensal da parte Executada, até a quitação do valor total da dívida em execução. 8. INTIME-SE a parte devedora/executada para impugnar a penhora, pelo DJe, na pessoa de seu advogado, ou via carta com aviso de recebimento, se revel na fase de conhecimento (art. 854, §2o do CPC). 9. Prazo: 15 (quinze) dias. 10. Outrossim, oficie-se ao órgão empregador da parte executada (FRANCISCO GIL DA SILVA - CPF: 316.992.001-49), determinando que promova o desconto mensal de 10% (dez por cento) do salário da executada e subsequente repasse à conta judicial, até o pagamento integral do débito acima indicado, sendo que o levantamento pela parte exequente deverá ser realizado a cada 3 (três) meses. 12. Concedo à presente força de ofício. 13. Intimem-se.” (grifos originais) Em suas razões, o banco agravante pede a reforma da decisão agravada, para fins de majorar a penhora para 30% do salário da parte gravada até que seja satisfeito a totalidade do débito, bem como seja deferido o levantamento dos valores bloqueados. Aduz, em síntese, que, mesmo sendo incontroversa a existência de saldo devedor em favor do agravante, até o presente momento somente amargou prejuízos, pois despendeu recursos de seu patrimônio em favor da parte agravada, a qual adquiriu o veículo objeto do contrato, dando-o inclusive como garantia e, no decorrer do tempo, tornou-se inadimplente. Pontua, nesse sentido, ser possível a medida de constrição de 30% do salário do devedor, pois, atualmente, o entendimento sedimentado e vigente do STJ é pela possibilidade de bloqueio do salário do executado – neste patamar – para pagamento de dívida de natureza não alimentar (ID 78307368). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78309876. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação executiva através da qual visa o agravante a satisfação do montante de R$ 43.788,90 em face do agravado, decorrente de inadimplemento de contrato de crédito bancário (ID 150228793). A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de majoração do percentual da penhora arbitrada na origem, de 10% para 30%, sem comprometer o mínimo existencial da parte executada. Sobre a questão devolvida a julgamento, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, a jurisprudência tem debatido extensivamente a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a cinquenta salários-mínimos para a satisfação de débitos de natureza não alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, assentou o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Esse entendimento tem se consolidado no sentido de ser possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família (STJ, AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022). Dessa forma, seguindo o entendimento do STJ, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No caso concreto, segundo o documento de ID 251345530 da origem (registro de imposto de renda), consta que a parte agravada percebeu da empresa ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, no ano de 2024, rendimentos anuais na ordem R$ 47.857,01, a indicar uma renda salarial mensal na faixa de R$ 3.988,08. Assim, tal como já decidiu o Juízo a quo, a penhora sobre a remuneração do executada é admissível, desde que respeitado o mínimo existencial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese dos autos, o percentual de 10% sobre a remuneração, a título de penhora, mostra-se razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar do executado, permite o cumprimento gradual da obrigação executada, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor. De outro lado, não se pode falar o mesmo acerca do pedido de majoração para 30%, pois a penhora no percentual requerido pode comprometer a subsistência do agravado, o qual percebe rendimentos módicos, como visto acima. Assim, mostra-se não ser possível a majoração da penhora sobre o salário do agravado, pois representa sério risco comprometimento de seu mínimo existencial, bem como de sua família, o que viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu esta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida da devedora, até o limite do débito em cobrança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração para 30% (trinta por cento) da penhora de verbas de natureza salarial da parte devedora. III. Razões de decidir 3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. No caso, a constrição no percentual de 30% pode prejudicar a dignidade da devedora e de sua família. IV. Dispositivo 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1992106, 0743138-67.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 21/05/2025) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% PARA 30%. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão na qual o Juízo de primeiro grau deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal do executado, policial militar. O agravante pretende a majoração do percentual da penhora para 30% (trinta por cento). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majorar o percentual da penhora de proventos do executado de 15% (quinze por cento) para 30% (trinta por cento), observando-se os limites da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora salarial, prevista como exceção à regra geral de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), exige cautela na sua aplicação, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à dignidade da pessoa humana. 4. A jurisprudência admite a penhora de percentual da remuneração para satisfação de dívidas, desde que preservado o mínimo existencial destinado ao sustento do devedor e de sua família. 5. No caso concreto, a majoração para 30% (trinta por cento) representaria um desconto mensal aproximado de R$ 6.476,08, quantia que seria maior que os rendimentos líquidos da parte executada, o que não se mostra razoável e proporcional no caso dos autos. 6. A decisão que fixou a penhora em 15% (quinze por cento) demonstra-se proporcional e razoável, assegurando a efetividade do processo executivo sem violar a dignidade do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A penhora salarial deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo a subsistência digna do devedor e de sua família. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 8o e 833, IV e §2o.” (Acórdão 1964598, 0748443-32.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 25/02/2025) - g.n. “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PENHORA SALARIAL DEFERIDA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1.O caso versa sobre a relativização da impenhorabilidade de salários. No caso concreto, o juízo de origem fixou a penhora em 10% da remuneração líquida da executada, enquanto o banco agravante requer sua majoração para 30%, ao argumento de que o implemento na constrição não comprometerá a subsistência digna da devedora. Em sede de apreciação liminar, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ensejando a interposição de Agravo Interno pelo exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de majoração do percentual da penhora arbitrada na origem, sem comprometer o mínimo existencial da parte executada. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora salarial só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e que o valor da penhora preserve a sua subsistência e a de seus familiares. 4. No caso em questão, considerando a situação financeira da parte devedora e o fato de o juízo a quo ter entendido pela presença de situação excepcional que autoriza a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, daí que deferiu, em parte, o pedido do exequente para determinar a penhora de 10% da remuneração líquida da executada e, ainda, em prol do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, é razoável que seja mantida a decisão de primeiro grau. 5. O risco de dano à digna sobrevivência da devedora, caso implementada a majoração perseguida, é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. IV. Dispositivo 6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1998301, 0708596-86.2025.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2025) - g.n. Destarte, nessa análise preliminar, verifica-se que a penhora de 10% da remuneração do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. O mesmo não se pode afirmar acerca da pretensa penhora de 30%, a qual seria capaz de comprometer praticamente 1/3 dos já diminutos rendimentos salariais do recorrido. Portanto, deve ser mantida a constrição nos moldes em que determinado pelo Juízo a quo, inexistindo elementos bastantes para reforma da decisão quanto ao ponto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator